Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSITAR FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO. BATIDA LATERAL. CAUSA DO ACIDENTE. DEVER DE REPARAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em partes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar o valor de R$ 2.430,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o acidente decorreu de tentativa de ultrapassagem pela direita pelo condutor do veículo de propriedade da primeira recorrida. Acrescenta que o acidente foi antes do viaduto, próximo à falha no asfalto, na faixa da esquerda, em que o veículo do recorrente se encontrava parado em razão de um engarrafamento. Pede a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66303875) e com preparo regular (ID 66303876 e 66303877). Contrarrazões apresentadas (ID 66303890).
3. Cerceamento de defesa. Alega o recorrente que houve cerceamento defesa por não ter o juiz sentenciante se atentado às provas por ele produzidas. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele a valoração para formação do seu convencimento. No caso, depreende-se que o julgamento está condizente com todas as provas produzidas nos autos, de modo que não se sustenta a alegação do recorrente. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Verifica-se por meio dos documentos juntados que o acidente que ora se analisa tratou-se de batida lateral, ocorrida no momento em que o veículo dos recorridos saía do viaduto do Guará para ingressar na Epia no sentido aeroporto.
5. As fotos juntadas pelo recorrente não retratam o momento do acidente, conforme se verifica das imagens de ID 66303862 a 66303865, uma vez que afirmou que no dia dos fatos encontrava-se parado por ocasião de um engarrafamento e as fotos revelam a via em um momento sem engarrafamento.
6. As fotos dos recorridos, por outro lado, retratam os fatos narrados na inicial e empregam verossimilhança à alegação de que o veículo do recorrente se encontrava fora da faixa, na área de contenção (ID 66302335 - Pág. 2), o que indica manobra em desacordo com as normas de trânsito.
7. Nos termos do artigo 34 do CTB, o condutor que deseja executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No caso, as fotos dos veículos revelam de forma inconteste a versão apresentada pelos recorridos de que o réu trafegava fora da faixa de rolamento, na área de contenção, forçando passagem, dando causa ao abalroamento. Sentença mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.